Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso.
3. Agravo interno desprovido.